Tribunal: TJES
Processo: 0035240-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035240-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. A. C. D. S. S.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 1022, DO CPC. OMISSÕES EXISTENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. TRATAMENTO MÉDICO POR REDE CREDENCIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSOS PROVIDOS.

I
.
Consoante
entende nossa jurisprudência, de acordo com
o princípio da unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria,
sendo que

c
onfigurada a duplicidade dos recursos de embargos de declaração interpostos sucessivamente pela mesma parte, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso apresentado pela parte autora, pois verificada a preclusão consumativa.
Precedentes.

II. Quanto aos primeiros aclaratórios interpostos pela parte autora, p
ossui
a
recorrente razão ao sustentar omissão no acórdão vergastado, eis que c
om o julgamento do apelo
fora também
condenad
a
ao pagamento
das verbas
sucumbenciais, sem contudo, ter sido feita a ressalva da suspensão de sua exigibilidade, conforme previsão
expressa
contida no art. 98, § 3º, do CPC,
dado que o beneplácito da gratuidade o fora concedido
desde o
primeiro grau em decisão liminar
.

I
I
I
. Entendeu-se
pela necessidade em suprir a omissão aventada
pela requerida,
e mediante efeitos infringentes determinar que os atendimentos e tratamentos necessários ao quadro de saúde de
M.A.C.D.S.S.
sejam feitos na rede credenciada da UNIMED
VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
na medida em que somente “Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado”,
o que não se denota do feito
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos segundos aclaratórios apresentados pela autora, bem como conhecer dos primeiros aclaratórios apresentados pela autora e pela requerida para dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0035240-53.2017.8.08.0035

EMBGTE/EMBGDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBGDO/EMBGTE: M. A. C. D. S. S.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de recurso
s
de embargos de declaração oposto
s

em face de acórdão
de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
que
deu parcial
provimento
ao
apelo
da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO apenas para afastar a condenação da ré ao ressarcimento d
e valor
referente à consulta
de M.A.C.D.S.S.
com neuropediatra não credenciada.

Em suas razões recursais
M.A.C.D.S.S.

aponta

omiss
ão

no acórdão

concernente
à
suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais
decorrente do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

A
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, por sua vez, em suas razões sustenta
“
que o acórdão embargado reconheceu o dever de fornecimento das terapias e consultas com neuropediatra e neurologista pleiteadas na exordial, sem, contudo, especificar se esses atendimentos podem ser feito
s
dentro da rede credenciada”.

Contrarrazões apresentadas
pela
UNIMED
no sentido de que
“
não se insurge quanto ao postulado na petição Id. 3732208, haja vista tratar-se de beneplácito conferido em lei, conforme art. 98, §3º, do CPC”
.

A
pesar de intimada
M.A.C.D.S.S.
não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público atuante nesta instância pelo conhecimento e acolhimento d
e ambos
aclaratórios.

A
pós lançado Relatório (Id. 5612069) e
determinada a inclusão dos embargos declaratórios interpostos em
pauta de Julgamento,
M.

A. C. D. S. S.

manifestou-se em
petitório
(Id. 5633469) para apresentar complementação ao pedido formulado em seus Embargos de Declaração.

Diante de tal cenário,
torn
ei
sem efeito a determinação de inclusão deste feito em pauta de julgamento
e
determinei a intimação
de

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
para ciência e manifestação acerca do referido petitório
(Id. 5633469)
.

Em sua manifestação (Id. 6030265) a UNIMED aduz
“
não ser possível o aditamento ou complementação do Embargos de Declaração oferecidos contra o mesmo e v. Acórdão embargado, por força da ocorrência da preclusão consumativa”,
pugnando por seu não conhecimento.

O Ministério Público atuante nesta instância (Id. 6066875), de igual modo, opinou
“pelo não conhecimento do petitório no
Id.
5612069”.

Intimad
a
a manifestar-se acerca
do não conhecimento de seu pleito
M.

A. C. D. S. S.

pronunciou-se em Id.
7182750.

Pois bem.
De pronto, quanto ao petitório Id.
5633469
apresentado por
M.A.C.D.S.S.,
no qual
apresent
ou
“
complementação ao pedido formulado em seus Embargos de Declaração”

anteriores,
apontando omissão no acórdão atinente à capacitação do profissional no tratamento da doença da autora,
entendo não merecer conhecimento.

Digo isto porque, exatamente na esteira do aventado pelo próprio Ministério Público
em seu judicioso parecer
“
Não pode a embargante, que não apontou no momento oportuno todas os vícios pelos quais entendia que padecia o v. acórdão, opor novos aclaratórios – ainda que sob a nomenclatura de ‘pedido de complementação’ - em face da mesma decisão, haja vista ter-se operado a preclusão consumativa”.

A corroborar dada intelecção, corrobora a jurisprudência o entendimento de que
“
Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria. Configurada a duplicidade dos recursos de embargos de declaração interpostos sucessivamente pela mesma parte,
impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa”
.

(TJES, Apelação Cível n. 0001643-14.2012.8.08.0021, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,

Data: 23/Feb/2024
)

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
do petitório
apresentado
por
M. A. C. D. S. S.
em Id.
5633469
(aclaratórios)
.

U
ltrapassada tal questão, passo ao apreço dos aclaratórios apresentados em Ids. 3732208 e 3733883.

É

sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Com relação aos embargos de
M.A.C.D.S.S.
(Id.
3732208)
,
possui
a
recorrente razão ao sustentar omissão no acórdão vergastado, eis que c
om o julgamento do apelo
fora também
condenad
a
ao pagamento
das verbas
sucumbenciais, sem contudo, ter sido feita a ressalva da suspensão de sua exigibilidade, conforme previsão
expressa
contida no art. 98, § 3º, do CPC,
dado que o beneplácito da gratuidade o fora concedido
desde o
primeiro grau em decisão liminar
.

Neste espeque
,
merece
m
acolhimento
tais
aclaratórios para
sanar
a
omissão apontada
,
faze
ndo-se
constar no acórdão
embargado
a
ressalva concernente à
suspensão da exigibilidade do pagamento
das custas e
dos honorários sucumbenciais
por

M. A. C. D. S. S.
, consoante § 3º, do art. 98, do CPC
.

D
e igual modo, também com relação aos aclaratórios da UNIMED
(Id. 3733883)
, entendo por seu acolhimento.

Por ocasião do julgamento do apelo, consignou-se que
“
a partir da vigência da nova Resolução 439/2018, os exames em voga passaram a estar inclusos no rol da ANS como procedimentos de cobertura obrigatória, assim como a fisioterapia e as consultas com neurologistas, neuropediatras, ortopedistas e pneumologistas - que já eram procedimentos cobertos-, e assim, atualmente, não subsiste mais dúvidas de que a operadora de saúde requerida deve fornecer o tratamento vindicado”,
tendo sido mantida a condenação sentencial da parte requerida ao fornecimento do tratamento médico
com especialistas perseguido
por
M.A.C.D.S.S.

De fato, não restou
expressamente
determinado no acórdão embargado que dada cobertura
seja
realizada pela rede credenciada da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Todavia, da leitura sistemática do voto do apelo
juntamente à
exordial
do feito
de origem tenho que outro entendimento não se pode enveredar senão pela determinação de que seja
considerada
a rede credenciada
de profissionais
da UNIMED para o tratamento médico dispensado à parte autora.

Digo isto porque exatamente como consignado no julgamento do apelo em relação à realização de consulta d
a
menor com neurologista particular
em
que se perseguia reembolso,
a parte autora
não alega e nem comprova a inexistência ou indisponibilidade em sua localidade de
profissionais
credenciados da ré a obstar
o seu atendimento
, tampouco de negativa da consulta médica a justificar a
busca por
médico particular,
até mesmo porque em sua peça inaugural ocupou-se em aduzir negativa especificamente em relação a realização de exames médicos
determinados
.

Diante de tal cenário,
portanto, manifesto-me pela necessidade em suprir a omissão aventada e mediante efeitos infringentes determinar que os atendimentos e tratamentos necessários ao quadro de saúde de
M. A.C.D.S.S.
sejam feitos na rede credenciada da UNIMED
VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
na medida em que somente “Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.948/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023),
o que não se denota do feito
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e DOU-LHES PROVIMENTO

para sanar as omissões encontradas
, de modo

a
fazer
constar no acórdão
embargado
a
ressalva concernente à
suspensão da exigibilidade do pagamento
das custas e
dos honorários sucumbenciais
por

M.A.C.D.S.S.
;
e
que os atendimentos e tratamentos necessários ao quadro de saúde de
M.A.C.D.S.S.,
objeto da condenação,

sejam feitos
pela
rede credenciada da UNIMED
VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
sanar as omissões encontradas
, de modo

a
fazer
constar no acórdão
embargado
a
ressalva concernente à
suspensão da exigibilidade do pagamento
das custas e
dos honorários sucumbenciais
por

M.A.C.D.S.S.
;
e
que os atendimentos e tratamentos necessários ao quadro de saúde de
M.A.C.D.S.S.,
objeto da condenação,

sejam feitos
pela
rede credenciada da UNIMED
VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.